Tribunal: TJDFT
Processo: 0732281-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÕES. INVENTÁRIO JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DOCOMUMENTO DE TRANSFERÊNCIA NÃO LOCALIZADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN PARA A PROMOÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício ao DETRAN-DF para determinar que a aludida autarquia promova a transferência do veículo que sonsta no espólio independentemente da apresentação do documento de transferência pelo inventariante, assim como avaliar se deve ser autorizada a expedição de alvará para levantamento do valor pretendido.
2. O vendedor de um veículo deve precaver-se e comunicar ao DETRAN a venda do bem, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. No caso em deslinde o inventariante tentou obter a segunda via do documento de transferência do veículo pela via administrativa, sem êxito.
4.A massa patrimonial do espólio deve permanecer coesa até a atribuição dos quinhões hereditários.4.1 Enquanto não houver a partilha de bens os levantamentos a serem realizados no curso do procedimento de inventário devem ser destinados ao custeio de despesas e dívidas do espólio.
5. O agravante não comprovou a alegada existência de excepcionalidades para o levantamento antecipado dos valores pertencentes ao espólio.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.